Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-77.2022.8.11.0021
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002987-77.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEIZA SILVA DE SOUZA - CPF: 921.872.261-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 01.409.580/0002-19 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 02.872.448/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1002987-77.2022.8.11.0021
.

Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.

Recorrente:
ALEIZA SILVA DE SOUZA
.

Recorridos:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO e ESTADO DE GOIÁS

Data do Julgamento virtual:
06 A 09/11/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS – ALIENAÇÃO DO BEM - NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO – AUTORA QUE NÃO DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE ANULAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO E/OU DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO VEÍCULO PARA OUTREM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em regra, na compra e venda de automóvel a transmissão da propriedade se dá com sua tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, motivo pelo qual o adquirente assume a obrigação de providenciar a transferência junto ao DETRAN.

2.

No caso dos autos, a recorrente não comprovou ter efetuado a venda do automóvel que está sobre sua titularidade, tendo em vista que não apresentou contrato de compra e venda a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículos – APTV assinada e registrada em Cartório e, por fim, não demonstrou que comunicou a venda junto ao órgão estadual de transito, obrigação que era sua, nos termos do artigo 134 do CTB.

3.

Sendo assim, a recorrente não desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, I, do CPC, que era de comprovar que vendeu o veículo automotor para terceiro e, por consequência, resta impossível determinar a transferência dos tributos e/ou transferência de titularidade.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

(N.U 1000420-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Da
ta da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023